Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706396-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UBIRATAN BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UBIRATAN BEZERRA na ação que move em face de BANCO DO BRASIL S.A. O Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Comungo do entendimento sufragado pelo d. juízo, razão porque, no presente caso, deve a parte comprovar que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, sob pena de indeferimento. Neste sentido, intime-se o agravante, para que junte aos autos a declaração de imposto de renda pessoa física apresentada à Receita Federal no 2024 - IRPF, relativa ao ano de 2023, além do comprovante de renda mais recente e outros documentos que entende necessários para o desiderato. Após, analisarei o pedido antecipatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator